Tribunal: TJDFT
Processo: 0713877-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. MEDIDAS DE CONTENÇÃO DE CONTÁGIO ADOTADAS PELO SISTEMA PENITENCIÁRIO. LESÃO NOS DEDOS DO PÉ. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA.

1. Diante da situação de pandemia gerada pela propagação do novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, que prevê a saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto a presos integrantes do grupo de risco da doença e concessão de prisão domiciliar de presos no regime aberto e semiaberto.

2. O deferimento de tais benefícios deve ser analisado pelo Juízo da Execução de acordo com o caso concreto e com o contexto local de disseminação do vírus, mediante condições, não sendo de adoção obrigatória e automática, a exigir meramente a satisfação de requisitos objetivos.

3. É de ser mantida a negativa de prisão domiciliar, se o Juízo da Vara de Execuções Penais e o Sistema Penitenciário do Distrito Federal adotaram medidas de contenção do vírus nos presídios e inexiste comprovação de que o apenado apresenta quadro de saúde debilitado que exija assistência não disponível na penitenciária.

4. Agravo conhecido e desprovido.